Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0739328-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DR DJ ESPORTES LTDA - EPP APELADO: ANDRE LUIZ MAIA, RUI MAIA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de DR DJ ESPORTES LTDA (Id. 23872657) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Ids. 23872658/23872659). Contrarrazões apresentadas (Id. 23872665). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2021 13:44:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator